Tribunal: STF
Processo: RE 861758
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A conexão entre ações, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da necessidade de análise de normas infraconstitucionais e da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: ARE 822.725-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 23/2/2015; e RE 639.773-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DE 3ª CLASSE DO ESTADO DE GOIÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM ELEMENTOS IDÊNTICOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO. Uma vez que a controvérsia já foi resolvida por via de ação mandamental idêntica anteriormente ajuizada, e cuja decisão já transitou em julgado, não pode o Tribunal pronunciar-se novamente sobre o caso, pena de violação da coisa julgada, que, inclusive, tem status de direito fundamental, garantido pela própria Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXVI). Daí, verificada a coisa julgada, como pressuposto processual negativo que é, imperativa a cassação da sentença de mérito prolatada na instância a quo, para, de conseguinte, decretar a extinção anômala do processo (art. 267,V, c/c art. 471, do CPC), ainda que por ato de ofício (art. 267, § 3º, do CPC), dado o caráter de ordem pública que envolve a matéria.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.